Tribunal: TJMT
Processo: 1018752-80.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018752-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA TAYNARA ALVES FERNANDES - CPF: 082.402.821-05 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO PETINI - CPF: 046.986.741-82 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), BRUNA TAYNARA ALVES FERNANDES - CPF: 082.402.821-05 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO PETINI - CPF: 046.986.741-82 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXTINÇÃO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. COVID-19. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS NÃO PROVIDOS.

1.
Extinção
do
contrato
.
A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas

ou
,
ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.
Todavia
, o
contrato

pode
ser
extinto
antes do
adimplemento
das
obrigações
,
por

diversos

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

A

extinção

contratual

ocasionada
pela pandemia da COVID-19
caracteriza

hipótese
de
força

maior
,
evidenciando
a
possibilidade
de
rescisão

contratual
.
Consequentemente
,
não

deve

incidir
a
multa

decorrente
da
cláusula
penal a
nenhuma
das partes,
uma

vez
que
o

inadimplemento

contratual

não

decorreu
de culpa de
qualquer
delas,
devendo
ser
restabelecido
o
status quo ante

(N.U 1013771-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024 e N.U 1008638-33.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024). A pandemia da COVID-19
proibiu

a

aglomeração
de
pessoas
,
obrigando
as
instituições
de
ensino
superior a se
adaptarem

ao

sistema

telepresencial
. Tal
medida

distanciou a turma e desestimulou a realização das festividades de formatura
.
Ressalte
-se que,
embora
a
parte

reclamada

tenha

argumentado
que
parte
dos
serviços

contratados

já

havia

sido

executada
,
não

houve

especificação
dos
serviços

prestados
,
tampouco

apresentação
de
provas

nesse

sentido
. Importa
consignar
,
ainda
, que
o

disposto
no art. 2º da Lei 14.046/2020
não
se
aplica

ao

presente

caso
, pois é
impossível
a
remarcação
do
evento
,
bem

como
a
disponibilização
de
crédito
para
utilização

futura
.
Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamada
se
recusou
a
reconhecer
a
rescisão

contratual
e a
realizar
a
devolução
integral do valor
já

pago
pela
parte

reclamante
,
resta

configurada
a
conduta

ilícita
.

2.
Dano moral.

O simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral.
Jurisprudência consolidada do c. STJ (
AgInt
no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2020
). De igual forma
N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,
p
ublicado no DJE 18/07/2024, N.U 1002697-62.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024; N.U 1003116-02.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024; N.U 1026425-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024. No caso concreto, como restou consignado na sentença "
não é possível dizer que a alteração na prestação do serviço se deu de forma arbitrária, haja vista a ocorrência da pandemia que se estendeu por longos períodos, de modo que a parte requerida se valeu de meio autorizado pelo Poder Público, para a suspensão e posterior readequação dos cronogramas com o intuito de evitar a proliferação da doença
". Portanto, não há se falar em indenização por dano moral.

3.
Recursos

conhecidos
e
não

providos
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

20%
sobre
o valor da
condenação
, para
cada

parte

recorrente
,
vedada
a
compensação
(art. 85, § 14, do CPC).
O
bserve-se

o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018752-80.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes
:
BRUNA TAYNARA ALVES FERNANDES e LP FORMATURAS LTDA - ME

Recorridos
:
LP FORMATURAS LTDA - ME e BRUNA TAYNARA ALVES FERNANDES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

BRUNA TAYNARA ALVES FERNANDES

ajuizou

reclamação

em
face de
L. P. FORMATURAS LTDA - ME
.
Noticiou
que: a) era
aluna
do
curso
de
fisioterapia
, da
Faculdade
de Quatro Marcos, tendo
firmado

contrato
com a
parte

reclamada
para
prestação
de
serviços

relativos
à festa de
formatura
; b) a
parte

reclamada

não

cumpriu
as
ofertas
que
havia

feito
; c)
tentou

contato
com a
parte

reclamada
, que
deixou
de
lhe

atender
; d)
realizou
o
pagamento
do valor deR$ 5.521,09
pelos

serviços

contratados
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral,
além
da
devolução
dos
valores

pagos
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
1. RELATÓRIO.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, caput, da Lei n. 9.099/95.2. FUNDAMENTO. DECIDO.2.1.
Questões

Prévias
.2.1.1.
Gratuidade
de Justiça.
Indefiro
,
nesse

momento
, o
pedido
de
gratuidade

formulado
pela
parte

Reclamante
, pois o
acesso

ao

Juizado
Especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
independe
do
pagamento
de
custas
e/
ou

despesas

processuais
,
nos

termos
do art. 54 e 55, da Lei n° 9099/95.2.2.
Julgamento

Antecipado
do
Mérito
.O
processo
,
deste
modo,
está

pronto
e
suficientemente

instruído
,
prescindindo
-se de
outras

provas
para o
julgamento
. Diante
disso
,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.2.3.
Questões

Preliminares
e de
Mérito
.
Cuida
-se de
Ação
De
Restituição
De
Quantias

Pagas
c/c
Indenização
Por Danos Morais
proposta

por
Bruna
Taynara
Alves Fernandes
desfavor
de L. P.
Formaturas
LTDA - ME.A
Reclamante

alega

ter

celebrado
um
contrato
de
adesão
com
a

empresa

Requerida
para a
realização
da festa de
formatura

programada
para
fevereiro
de 2024, no
montante
de R$ 6.108,45 (seis mil, cento e
oito
reais e
quarenta
e
cinco
centavos),
divididos

em

parcelas

iguais
de R$ 117,43 (cento e
dezessete
reais e
quarenta
e
três
centavos). Que
em

maio
de 2023 a
Reclamada

parou
de responder a
Reclamante
,
não

enviava

os

boletos
e
quando

enviava

já

estavam

atrasados
,
ficando

assim

até

agosto
de 2023
quando

desapareceu

sem

deixar

nenhuma

explicação

ou

reembolsar

os

Reclamantes
.Em
sede
de
contestação
, a
Reclamada

alega
que
presta

apenas

serviços
de
agenciamento
e
administração

financeira
que
não

realiza
a
formatura

sozinha
,
sendo
que
devido

ao
COVID
teve
que suspender
suas

atividades
.Pois
bem
, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço
,
mormente
pela
regra
do Código de
Processo
Civil (art. 373, I e II do CPC) que
estabelece
que compete a
Reclamante

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e as
Reclamadas
o
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.A
contratação
do
serviço
e a
rescisão
é
fato

incontroverso

nos
autos. O
imbróglio

gira

em

torno
do
direito
de
a

empresa

ter

rescindido
o
contrato

sem

nenhuma

explicação
e
não

devolver
o valor
pagos

pelos

alunos
.
Ainda

há
de se
ressaltar
que a festa
só

iria
ser
realizado

em

fevereiro
de 2024,
quando

já

estava

levantada

qualquer

restrição
de festa.
Ainda
que a Lei n. 14.046/2020
seja

aplicada

aos

eventos
e
consequentemente
as festas de
formatura
,
tem
-se que
este
diploma legal
somente

abarcam

situações

em
que
o

evento

foi

cancelado
pela
empresa

ou

na

impossibilidade
de
realizá
-lo,
nos

termos
do
artigo
2º, in
verbis
:“Art. 2º. Na
hipótese
de
adiamento

ou
de
cancelamento
de
serviços
, de
reservas
e de
eventos
,
incluídos
shows e
espetáculos
,
até
31 de
dezembro
de 2021,
em

decorrência
da pandemia da
covi-19
, o
prestador
de
serviços

ou
a
sociedade

empresária

não

será

obrigado
a
reembolsar

os

valores

pagos

pelo

consumidor
,
desde
que
assegure
:I - a
remarcação
dos
serviços
, das
reservas
e dos
eventos

adiados
;
ou
II - a
disponibilização
de
crédito
para
uso

ou

abatimento

na

compra
de outros
serviços
,
reservas
e
eventos

disponíveis

nas

respectivas

empresas
.No
caso

concreto
,
não

restou

provada

a

impossibilidade
da
empresa

em

cumprir
o
contrato
.
Houve
a
rescisão
unilateral da
Reclamada
, logo,
cabia
à
Reclamada

proceder
com a
devolução
dos
valores

devidamente

pagos
qual
não

foram

realizados
.Nesse
mesmo

sentido

temos
a
jurisprudência
.ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ
Turma

Recursal

Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de
Direito
/Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000416-42.2023.8.11.0040 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO - MT. RECORRENTE: LVE EVENTOS LTDA MARIA RITA SEIDEL RECORRIDO: MARIA RITA SEIDEL LVE EVENTOS LTDA RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA –EVENTOS NÃO REALIZADOS – CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR – COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – RESCISÃO DO CONTRATO – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – MULTA CONTRATUAL – ADEQUAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – QUANTUM EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO DE LVE EVENTOS LTDA. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE MARIA RITA SEIDEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos
termos
do art. 393 do Código Civil, o
devedor

não

responde

pelos

prejuízos

resultantes
de
caso

fortuito

ou

força

maior
, se
expressamente

não
se
houver

por

eles

responsabilizado
. (TJ-MT - RI: 10004164220238110040, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de
Julgamento
: 16/10/2023,
Primeira

Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 20/10/2023)Quanto
ao

pleito
do
dano
moral
não
é
possível

dizer
que a
alteração

na

prestação
do
serviço
se
deu
de forma
arbitrária
,
haja
vista a
ocorrência
da pandemia que se
estendeu

por

longos

períodos
, de modo que a
parte

requerida
se
valeu
de
meio

autorizado

pelo
Poder Público, para a
suspensão
e posterior
readequação
dos
cronogramas
com o
intuito
de
evitar
a
proliferação
da
doença
,
razão
pela qual,
afasto
a
possibilidade
de
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.3. DISPOSITIVOAnte o
exposto
,
opino
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da
pretensão

inicial
, com
resolução do mérito a teor do disposto no artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para fins de:CONDENAR a
Reclamada
a
devolver
o valor de R$ 5.401,78 (
cinco
mil,
quatrocentos
e um reais e
setenta
e
oito
centavos),
em
favor da
Reclamante
, a
título
de
dano
material,
devidamente

corrigido

pelo
INPC
desde
o
desembolso
,
acrescido
de
juros
de mora de 1% a.m.
desde
a
citação
. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
(art. 54 e art. 55 da lei
nº
9.099/95).
Submeto

este

projeto
de
sentença

ao

Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
para
apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes
por

seus

patronos
.Claire A. Maciel Silva
Juíza

Leiga

Homologo

por

sentença
para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga

desta
comarca,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95.Com o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se com as
baixas
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Às

providências
.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de
Direito
"
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
,

sustentando
que
os

fatos

noticiados

nos
autos
são

passíveis
de
indenização

por

dano
moral.
Postulou
a
reforma

parcial
da
sentença
, para que a
parte

reclamada

seja

condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

A
parte

reclamada
,
em

seu

Recurso

Inominado
,
sustentou
que: a) a festa de
formatura
da
turma
da
parte

reclamante

foi

projetada
para um
grupo
de
formandos
, mas no
decorrer
do tempo a
grande

maioria

foi

desistindo
do
contrato
; b) a
decisão
de
solicitar
o
cancelamento
se
deu

durante
o
período
de
paralisação

ocasionado
pela pandemia da Covid-19; c)
não

houve
culpa
exclusiva
de
sua

parte
,
tampouco

ausência
de
prestação
de
serviços
, pois
foi

impossibilitada
de
dar

continuidade

nas
festas; d)
deve
ser
aplicada
a Lei nº 14.046/2020; e) é
devida
a
retenção
do
montante

correspondente
a 30% do valor do
contrato
a
título
de
multa
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Subsidiariamente
,
requereu

a

aplicação
de
multa
pela
rescisão

contratual
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

reclamada
,
visando
o
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
. A
parte

reclamante
,
embora

tenha

sido

intimada
(ID 266221259/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025